Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONEXÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. GARANTIA. INEXISTÊNCIA. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. A competência conferida às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília é definida sob o critério funcional ex ratione materiae, alcançando a jurisdição que lhe fora reservada competência e resultando que, encerrando norma de competência absoluta, não pode ser interpretada de forma extensiva, de modo a ser compreendido que alcança ações não individualizadas expressamente, ainda que conexas às lides confiadas ao Juízo especializado. Diante da competência funcional do Juízo de origem e da ausência de controvérsia da cláusula de eleição de foro, não há razão para a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás, ainda que exista conexão entre as causas. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória, desde que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito. No caso, não houve a garantia prévia e suficiente da execução, seja por penhora, depósito ou caução, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Agravo interno prejudicado.